Tribunal: STF
Processo: Rcl 49117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Município de Itajaí/SC. Violação da decisão proferida na ADI 3.395. Reclamação por omissão. Não Cabimento. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí/SC, contra decisão da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos da reclamação trabalhista 000969-49.2019.5.12.0047, à alegação de violação do quanto decidido por esta Suprema Corte na ADI 3.395.
    2. O reclamante narra que, a despeito da existência da Lei Complementar Municipal nº 91/2006 prevendo a contratação do agente comunitário de saúde pelo regime celetista, “as Leis Municipais nº 3.340/1998 e 2.960/1995 estabelecem claramente que se aplica subsidiariamente o Estatuto dos Servidores Municipais para a função, mesmo que de forma subsidiária”.
    Articula que a previsão em lei municipal de que a contratação dos servidores municipais se efetivará pelo regime celetista não desnatura a relação jurídico-administrativa existente entre as partes.
    Nesse contexto, afirma ser competência da Justiça Comum o julgamento de ação envolvendo o Município de Itajaí/SC, em que pleiteado direito trabalhista.
    3. Requer, em sede liminar, a suspensão do trâmite da ação nº 969-49.2019.5.12.0047, em trâmite na 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência do pedido para que seja determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como a manifestação do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigo 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante. 
    2. A presente reclamação constitucional foi proposta à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 3.395.
    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim – durante o período de férias –, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes – que sucedeu o relator primitivo –-, “com a aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.
    4. O Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, assim se manifestou:
    “I - AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. FÉRIAS. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. SÚMULA 450/TST. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA CONFIGURADA. A existência de acesa controvérsia acerca da higidez constitucional da Súmula 450 desta Corte, tanto que é objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501, impõe reconhecer a transcendência jurídica da causa. Agravo provido.
    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. FÉRIAS. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. SÚMULA 450/TST. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA CONFIGURADA. Caso em que o Tribunal Regional registrou o atraso no pagamento da remuneração de férias e, consequentemente, o descumprimento do artigo 145 da CLT. Ao determinar o pagamento das férias em dobro, a Corte a quo decidiu em consonância com a Súmula 450/TST. Dessa forma, embora reconhecida a transcendência jurídica da causa, o recurso não merece provimento. Agravo de instrumento não provido.
    [...]
    A parte sustenta, inicialmente, que deve ser reconhecida, de ofício, diante do disposto no artigo 485, IV e § 3º, do CPC, a incompetência da Justiça do Trabalho. 
    Aduz, por sua vez, que o STF, na Reclamação 45.881, decidiu que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ações entre servidores públicos celetistas e a Administração Pública.
    Afirma que a causa oferece transcendência jurídica, política, econômica e social. 
    Pontua também que "tramita atualmente perante o STF a ADPF n. 501, insurgindo-se contra o teor da súmula n. 450 desse tribunal superior, que foi utilizada como razão de decidir na presente ação" (fl. 266).
    Ao exame.
    De início, registro que decisão proferida em sede de Reclamação não possui efeito vinculante. Assim, eventual decisão proferida na Reclamação 45.881/STF, deve ser observada apenas no caso concreto.
    No mais, constato que o tema "FÉRIAS. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. SÚMULA 450/TST." é objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501, admitida no âmbito do STF e ainda pendente de julgamento.
    Dessa forma, imperioso reconhecer a transcendência jurídica da causa.
    DOU PROVIMENTO ao agravo.
    II- AGRAVO DE INSTRUMENTO
    1. CONHECIMENTO
    CONHEÇO do agravo de instrumento, porque preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
    2. MÉRITO
    2.1. FÉRIAS. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. SÚMULA 450/TST.
    O Tribunal Regional assim decidiu acerca da matéria:
    (...) DOBRA DAS FÉRIAS PAGAS FORA DO PRAZO LEGAL
    O Reclamado requer, de início, o sobrestamento do feito em razão do ajuizamento da ADPF 501.
    Afirma que não pode ser condenado ao pagamento da dobra de férias.
    Diz que, "sendo a penalidade prevista no art. 137 aplicável, exclusivamente, apenas na hipótese de concessão das férias fora do período legal, e não quando o respectivo pagamento é efetuado parcialmente a destempo, verifica-se que a sanção aplicada está lastreada, tão somente, em entendimento sumulado pelo TST" (fl. 216).
    Aponta ofensa aos artigos 5º, II, e 37, caput, da CR e 8º, § 2º, 137, 145 da CLT, bem como contrariedade à Súmula 450 do TST e à Súmula Vinculante 10.
    Ao exame.
    Esclareço, de início, que o sobrestamento do feito somente se dará na hipótese de interposição de recurso extraordinário, e não na fase de agravo em recurso de revista, como requer a parte (art. 1.036, § 1º, do CPC/2015).
    No mais, dispõem os artigos 137 e 145 da CLT:
    Art. 137 - Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração.
    Art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.
    Afere-se dos aludidos dispositivos que todos os trabalhadores urbanos e rurais fazem jus ao gozo de férias anuais remuneradas com, no mínimo, um terço a mais do salário normal, bem como que o pagamento respectivo deve ocorrer até dois dias antes do início do período de descanso, sob pena de o empregador pagar a dobra.
    O legislador, ao estabelecer o prazo de até 2 (dois) dias antes do início da fruição para o pagamento da remuneração das férias, objetivou possibilitar ao empregado o gozo das férias com recursos financeiros que o permitam desfrutar de atividades e momentos que contribuirão para sua recuperação física, emocional e mental, daí porque a remuneração deve ocorrer de forma antecipada.
    O empregador, portanto, ao deixar de remunerar as férias dentro do prazo estabelecido em lei estaria, na verdade, inviabilizando a fruição respectiva e frustrando o objetivo da norma trabalhista.
    Nessa esteira, a Súmula 450 desta Corte estabelece o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, quando descumprido o prazo do artigo 145 da CLT, ainda que gozadas na época própria, verbis:
    FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 386 da SBDI-1) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014.
    É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.
    No caso, o Tribunal Regional, soberano na análise da prova, registrou o atraso no pagamento da remuneração de férias, consignando ser "incontroverso o fato de que houve o pagamento irregular das férias, tendo em vista que o réu, apesar de regularmente intimado, não apresentou contestação, tendo sido-lhe aplicado os efeitos da revelia e confissão quanto à matéria fática" (fl. 151). Destacou, ainda, que "Diante dos comprovantes de pagamento anexados pela autora às fls. 23-50 concluo que o pagamento das férias ocorreu de forma fracionada, em duas parcelas", que "O pagamento da segunda parcela e do terço constitucional ocorreu no mês imediatamente subsequente, após o efetivo gozo das férias" e que "apenas a primeira parcela respeitou o prazo legal do art. 145 da CLT" (fl. 151).
    Nesse contexto, a Corte de Origem, ao consignar o pagamento extemporâneo das férias, sem registrar as circunstâncias fáticas em que se deu o atraso, e condenar o Reclamado ao pagamento em dobro do período, proferiu decisão em consonância com a Súmula 450/TST, o que obsta o processamento do recurso de revista.
    Ante o exposto, embora reconheça a transcendência jurídica da causa, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
    ISTO POSTO
    ACORDAM os Ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, I – dar provimento ao agravo; II negar provimento ao agravo de instrumento”. (Destaquei)
    6. Consoante se extrai do trecho transcrito, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, tendo em conta que a questão atinente à dobra das férias foi decidida consoante o Enunciado da Súmula 450/TST.
    No que diz com a discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia relacionada à contratação pelo regime celetista, a Corte reclamada consignou “que decisão proferida em sede de Reclamação não possui efeito vinculante. Assim, eventual decisão proferida na Reclamação 45.881/STF, deve ser observada apenas no caso concreto”.
    7. Enfatizo imprescindível, em se tratando de reclamação constitucional, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. 
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. 
    (…) 
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    8. Na hipótese vertente, em que a discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho sob o enfoque da ADI 3.395 não foi decidida no processo de origem, inadmissível a reclamação, pois “a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória” (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).
    9. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita. 
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora